Tribunal: TJMT
Processo: 0008403-76.2013.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0008403-76.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[UBERTO COSTA - CPF: 038.369.409-49 (APELADO), VANDERLEI NEZZI - CPF: 651.792.001-30 (ADVOGADO), ULISSES DUARTE JUNIOR - CPF: 582.808.711-87 (ADVOGADO), PRODUCAMPO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME - CNPJ: 09.559.541/0001-29 (APELANTE), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME - CNPJ: 08.707.604/0001-84 (APELANTE), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), G.M.A COMERCIO DE GRAOS LTDA - ME - CNPJ: 12.378.392/0001-06 (APELANTE), B R PEREIRA MARTINS & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 03.070.956/0001-58 (APELANTE), B R PEREIRA MARTINS & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 03.070.956/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), B R PEREIRA MARTINS & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 03.070.956/0001-58 (APELADO), PRODUCAMPO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME - CNPJ: 09.559.541/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), G.M.A COMERCIO DE GRAOS LTDA - ME - CNPJ: 12.378.392/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CURADORA ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2o, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO §8o.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Producampo Agroindustrial Ltda. contra sentença que, ao julgar improcedente a ação de cobrança ajuizada por Uberto Costa, extinguiu a denunciação à lide proposta contra BR Pereira Martins & Silva Ltda. ME, condenando a Apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da curadora especial nomeada à empresa denunciada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da atuação da Defensoria Pública apenas com contestação por negativa geral, seria aplicável a regra excepcional do art. 85, §8o, do CPC para fixação equitativa dos honorários, em substituição ao critério ordinário previsto no §2o do mesmo dispositivo legal.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Tema 1076 do STJ, são devidos honorários advocatícios mesmo nas hipóteses de ausência de resistência formal, desde que haja atuação processual da parte patrocinada, como verificado no presente caso com a apresentação de contestação pela Defensoria Pública.

4. A aplicação do art. 85, §8o, do CPC está condicionada à presença de elementos excepcionais, como proveito econômico inestimável ou valor irrisório da causa, situações inexistentes na hipótese dos autos, cujo valor atribuído à causa é expressivo.

5. A atuação técnica da curadora especial, ainda que sucinta, constitui prestação jurisdicional efetiva, justificando a fixação dos honorários com base no art. 85, §2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A fixação de honorários advocatícios em favor da curadoria especial deve observar o critério previsto no art. 85, §2o, do CPC, quando verificada atuação processual, ainda que por negativa geral. 2. O critério de equidade previsto no §8o do art. 85 do CPC só é aplicável em hipóteses excepcionais, não configuradas quando o valor da causa é expressivo."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008403-76.2013.8.11.0015

APELANTE: PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME

APELADO:

UBERTO COSTA, B R PEREIRA MARTINS & SILVA LTDA – ME

Colenda câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA.
contra
UBERTO COSTA
, com o objetivo de obter
a reforma parcial da sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, especificamente no que se refere à forma de fixação dos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que atuou como curadora especial da empresa denunciada à lide BR Pereira Martins & Silva Ltda. ME
.

Alega a parte Apelante que a ação originária foi ajuizada por Uberto Costa em 3 de julho de 2013, sob a alegação de que teria vendido carga de milho à empresa Producampo Agroindustrial Ltda., a qual, segundo ele, não teria realizado o pagamento. Alega também que a empresa Producampo Transportes Rodoviários Ltda. teria transportado à carga, razão pela qual ambas deveriam ser responsabilizadas pela indenização no valor de R$ 519.223,00, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Em sua defesa, a Apelante apresentou contestação, negando a existência de qualquer relação jurídica com o autor, e, em sede preliminar, promoveu a denunciação à lide das empresas GMA Comércio de Grãos Ltda. e BR Pereira Martins & Silva Ltda. ME. A empresa GMA foi citada, mas permaneceu inerte, sendo decretada sua revelia.

Apesar da improcedência da demanda, a sentença condenou a Apelante ao pagamento de
honorários advocatícios no valor correspondente a 10% sobre o valor atualizado da causa
em favor da Defensoria Pública, que atuou como curadora especial da denunciada BR Pereira Martins & Silva Ltda. ME. Este é o ponto central da irresignação da Apelante.

Em suas razões recursais, aduz o recorrente que a condenação ao pagamento de honorários no valor de 10% do valor atualizado da causa — aproximadamente R$ 2.468.781,62 — revela-se desproporcional e injustificada, diante da atuação mínima da Defensoria Pública no processo, que se limitou à apresentação de contestação por negativa geral e não participou de nenhum outro ato processual, tendo atuado no feito por cerca de apenas seis meses.

Sustenta que o arbitramento dos honorários deve seguir os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, especialmente quando se trata de atuação mínima e sem complexidade.

Alega que não houve análise do mérito da denunciação à lide, que restou prejudicada pela improcedência da ação principal, o que reforça o caráter excepcional do caso.

Aponta ainda que o valor da causa teve natureza meramente estimativa e não pode servir como parâmetro absoluto para a fixação dos honorários, tendo em vista que o proveito econômico da denunciada foi, na prática, inestimável, já que sua defesa.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para que a sucumbência seja fixada por equidade.

Preparo recolhido – Id. 277637878.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
apelação interposto por Producampo Agroindustrial Ltda.
, insurgindo-se contra sentença que
julgou improcedente a Ação Ordinária de Cobrança
movida por Uberto Costa e, no mesmo ato,
extinguiu a denunciação à lide formulada pela Apelante
, condenando-a ao pagamento de
honorários advocatícios em favor da empresa denunciada BR Pereira Martins & Silva Ltda. ME
, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A Apelante requer a
reforma parcial da sentença
, especificamente para que os honorários arbitrados à curadora especial sejam fixados com base
no critério da equidade
, conforme o disposto no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Todavia, sem razão o apelo.

Isso proque,
cumpre esclarecer que a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente por meio do
Tema 1076
, firmou o entendimento de que
são devidos honorários advocatícios mesmo nas hipóteses de ausência de resistência ou de apresentação de defesa, desde que haja atuação processual da parte beneficiada
. No caso dos autos, ainda que a Defensoria Pública tenha apresentado apenas contestação por negativa geral, houve efetiva intervenção no feito, estando caracterizada a prestação de serviço jurisdicional.

Ademais,
não se verifica nos autos a existência de elementos excepcionais que justifiquem a aplicação do artigo 85, §8o do CPC. A utilização do critério da equidade
não é regra, mas sim exceção
, cabível apenas nos casos expressamente autorizados pela legislação — a saber, quando o proveito econômico for inestimável ou o valor da causa for muito baixo. Nenhuma dessas hipóteses se configura no presente caso, cuja causa tem valor expressivo, devidamente atualizado.

Quanto ao argumento de que a atuação da curadora especial foi reduzida e que não houve dilação probatória, tal circunstância
não retira a relevância da defesa apresentada
, tampouco afasta o trabalho técnico desenvolvido pela Defensoria Pública. O arbitramento com base em percentual sobre o valor da causa é, portanto, legítimo e adequado, estando em conformidade com os parâmetros previstos no artigo 85, §2o do CPC, inclusive considerando-se a natureza da ação e o papel desempenhado pela curadoria especial no contexto da lide.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
–
RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA RÉU - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Quanto ao ônus de sucumbência, aplica-se o princípio da causalidade, de tal modo que cumpre impor à parte que deu causa ao ajuizamento da ação o dever de arcar com tais ônus.
Tendo a parte autora inserido o réu no polo passivo da demanda, deverá ela ser condenada ao pagamento de honorários, uma vez reconhecida a ilegitimidade do mesmo
.”
(TJ-MT
10349917820208110041
MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2022)

A Corte Superior:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS CO-EXECUTADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ART.
338
,
PARÁGRAFO ÚNICO
, DO
CPC/2015
. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL. ART.
85
,
§ 2o
, DO
CPC
.
O propósito recursal consiste em dizer, para além da negativa de prestação jurisdicional, se é adequada, na hipótese dos autos, a fixação dos honorários advocatícios em 3% do valor da execução, em razão da extinção do processo quanto a um dos co-executados, declarado parte ilegítima. 3. Devidamente analisada e discutida a questão controvertida, e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art.
489
do
CPC/15
.
4. A incidência da previsão do art.
338
do
CPC/15
é exclusiva da hipótese em que há a extinção do processo em relação ao réu originário, com a inauguração de um novo processo, por iniciativa do autor, em relação a um novo réu, de modo que, ausentes essas circunstâncias específicas, descabe cogitar da fixação de honorários mencionada no
parágrafo único
do art.
338
do
CPC/15
. 5.
Hipótese dos autos em que foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva de um dos dois executados, prosseguindo o processo, no entanto, em face do outro, sem" substituição "da parte ré. Aplicabilidade da regra geral de fixação dos honorários advocatícios, nos moldes do art.

85
,
§ 2o
, do
CPC/15
.
6
. Recurso especial conhecido e provido.” (
REsp n. 1.895.919/PR
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021)

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Por força do art. 85, §11°, do CPC, majoro a sucumbência de 10% (dez por cento) para o novo importe de 11% (onze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025